Tribunal: STM
Processo: 7001410-20.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão julgador: WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTES. AVOCAÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO JUIZ
MONOCRÁTICO. DECISÃO REFORMADA. INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA O ATO DE RATIFICAÇÃO
DOS ATOS PROCESSUAIS PELO CONSELHO JULGADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR DE
NULIDADE REJEITADA. RECEPTIVIDADE DO ART. 290 DO CPM. INAPLICABILIDADE DAS
CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE NOVA YORK E DE VIENA. NATUREZA ESPECÍFICA DA NORMA
PENAL CASTRENSE. INCOMPATIBILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA
SUBSIDIARIEDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA
NA APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM
ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE
DIREITO PREVISTAS NA LEI 11.343/2006. INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA
HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO.

A comprovada intimação das partes para convalidação dos atos judiciais pelo Conselho
Permanente de Justiça, por força de decisão consolidada do Tribunal em sede de IRDR, que
confere ao Órgão colegiado a competência para o julgamento de civil que praticara o crime na
condição de militar da ativa, afasta o alegado prejuízo à ampla defesa. Preliminar defensiva
rejeitada, por unanimidade.

Apesar de as Convenções de Nova York e de Viena ostentarem o status de normas supralegais,
essas não mitigam, por si só, o art. 290 do CPM, o qual, não obstante inserido no contexto das
normas infraconstitucionais, tem por objeto a tutela de bens jurídicos específicos, quais sejam
a hierarquia e a disciplina, cujos valores se encontram igualmente assentados na Constituição
Federal.

O delito previsto no art. 290 do CPM é crime de perigo abstrato, bastando que o autor pratique
uma das condutas previstas no tipo penal, sem a necessidade da materialização efetiva do dano.
O fato de o apelante não ter consumido a droga, em nada o socorre, pois é imprescindível a
consideração das peculiaridades relacionadas com as atividades desenvolvidas no âmbito da
caserna. Militares lidam em seus afazeres diários com armas de alto poder destrutivo,
evidenciando, portanto, o risco iminente de lesão não apenas aos integrantes da Organização
Militar, mas também à sociedade como um todo.

Por esse motivo, o princípio da insignificância não se aplica no âmbito da Justiça Militar da União,
no que tange ao porte de entorpecentes no interior dos Quarteis.

Quanto à alegada ruptura da cadeia de custódia, os autos revelam a ocorrência de mera
irregularidade, pois a ausência do termo de apreensão e do laudo preliminar da substância não
impossibilita condenação, se os demais elementos produzidos na instrução criminal consolidam
o acervo probatório.

Os institutos despenalizadores, previstos na Lei nº 11.343/2006, são incompatíveis com os
princípios da hierarquia e da disciplina e, assim, inaplicáveis na Justiça Militar Federal.

Demonstradas à saciedade a autoria e a materialidade delitivas, impõe-se o desprovimento do
apelo defensivo, para manter na íntegra a sentença condenatória recorrida.

Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001410-20.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MATHEUS FERNANDES CORDEIRO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
22/06/2020 a 25/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade do feito, arguida pela Defensoria
Pública da União, por falta de amparo legal. No mérito, por maioria, negou
provimento ao recurso defensivo, para manter in totum a sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA conheciam e davam provimento ao Apelo interposto pela
Defensoria Pública da União, para absolver o ex-Sd Ex MATHEUS FERNANDES
CORDEIRO do crime tipificado no art. 290 do CPM, prevalecendo o Princípio in
dubio pro reo, ante à insegurança quanto à cadeia de custódia, que
comprometeu a demonstração inequívoca damaterialidade do delito.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará voto vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 04/08/2020 16:45:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ebfc9c9d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001410-20.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MATHEUS FERNANDES CORDEIRO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA : APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTES. AVOCAÇÃO DE
COMPETÊNCIA PELO JUIZ MONOCRÁTICO. DECISÃO REFORMADA. INTIMAÇÃO
DAS PARTES PARA O ATO DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PELO
CONSELHO JULGADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR DE NULIDADE
REJEITADA. RECEPTIVIDADE DO ART. 290 DO CPM. INAPLICABILIDADE DAS
CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE NOVA YORK E DE VIENA. NATUREZA
ESPECÍFICA DA NORMA PENAL CASTRENSE. INCOMPATIBILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NA APREENSÃO DA
SUBSTÂNCIA ILÍCITA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM
ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS
RESTRITIVAS DE DIREITO PREVISTAS NA LEI 11.343/2006. INCOMPATIBILIDADE
COM OS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. DESPROVIMENTO DO
APELO DEFENSIVO.
A comprovada intimação das partes para convalidação dos atos judiciais pelo
Conselho Permanente de Justiça, por força de decisão consolidada do Tribunal
em sede de IRDR, que confere ao Órgão colegiado a competência para o
julgamento de civil que praticara o crime na condição de militar da ativa,
afasta o alegado prejuízo à ampla defesa. Preliminar defensiva rejeitada, por
unanimidade.
Apesar de as Convenções de Nova York e de Viena ostentarem o status de
normas supralegais, essas não mitigam, por si só, o art. 290 do CPM, o qual,
não obstante inserido no contexto das normas infraconstitucionais, tem por
objeto a tutela de bens jurídicos específicos, quais sejam a hierarquia e a
disciplina, cujos valores se encontram igualmente assentados na Constituição
Federal.
O delito previsto no art. 290 do CPM é crime de perigo abstrato, bastando que
o autor pratique uma das condutas previstas no tipo penal, sem a
necessidade da materialização efetiva do dano. O fato de o apelante não ter
consumido a droga, em nada o socorre, pois é imprescindível a consideração
das peculiaridades relacionadas com as atividades desenvolvidas no âmbito
da caserna. Militares lidam em seus afazeres diários com armas de alto poder
destrutivo, evidenciando, portanto, o risco iminente de lesão não apenas aos
integrantes da Organização Militar, mas também à sociedade como um todo.
Por esse motivo, o princípio da insignificância não se aplica no âmbito da
Justiça Militar da União, no que tange ao porte de entorpecentes no interior
dos Quarteis.
Quanto à alegada ruptura da cadeia de custódia, os autos revelam a
ocorrência de mera irregularidade, pois a ausência do termo de apreensão e

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 04/08/2020 16:45:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ebfc9c9d
do laudo preliminar da substância não impossibilita condenação, se os demais
elementos produzidos na instrução criminal consolidam o acervo probatório.
Os institutos despenalizadores, previstos na Lei nº 11.343/2006, são
incompatíveis com os princípios da hierarquia e da disciplina e, assim,
inaplicáveis na Justiça Militar Federal.
Demonstradas à saciedade a autoria e a materialidade delitivas, impõe-se o
desprovimento do apelo defensivo, para manter na íntegra a sentença
condenatória recorrida.
Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade do feito por falta de amparo legal. No
mérito, por maioria, em negar provimento ao recurso defensivo, para manter in totum a
sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília-DF, 25 de junho de 2020.

Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Relator

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 04/08/2020 16:45:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ebfc9c9d
RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MATHEUS FERNANDES CORDEIRO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defesa do ex-Sd Ex MATHEUS FERNANDES
CORDEIRO, condenado, por unanimidade de votos, à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar (CPM), com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, o regime inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público Militar (MPM) ofereceu denúncia em desfavor do então Soldado,
imputando-lhe a prática do ilícito penal tipificado no art. 290, caput, do CPM, pelos fatos a
seguir descritos:

"(...) No dia 06 de dezembro de 2018, por volta das 08h00, o Cb Marcus
Vinicius de Souza Ferreira deu falta do acusado no momento da troca de
sentinelas e, ao sair em sua procura, localizou-o aos fundos da guarda,
acendendo um cigarro suspeito que foi descartado tão logo o acusado se viu
sendo observado.
Consta dos autos que, diante da suspeita, na revista pessoal foram
encontradas duas porções de maconha que estavam dentro de um pote de
amendoim (marca M&Ms), acondicionados em embalagem plástica, no
interior de um dos bolsos da calça do soldado, sendo o material
imediatamente apreendido e o militar preso em flagrante delito.
O material foi encaminhado ao Instituto de Criminalística para ser submetido
a exame pericial, constatando-se que se tratava de 2,3g de maconha
(TETRAHIDROCANNABIDINOL), substância que é de uso proibido no Brasil,
por se tratar de entorpecente causador de dependência física e/ou psíquica,
consoante estabelecido pela Portaria n.º 344/98, da Secretaria de Vigilância
Sanitária do Ministério da Saúde, fato que confere a necessária
materialidade do crime para a deflagração da ação penal.
Portanto, assim agindo, livre e conscientemente, o ora denunciado, trazia
consigo, sem qualquer autorização legal ou regulamentar, supostamente
para uso próprio, em lugar sujeito à administração militar, substância
entorpecente conhecida como maconha.
Diante do exposto, denuncio o Soldado MATHEUS FERNANDES CORDEIRO,
como incurso no artigo 290, caput, do Código Penal Militar, complementado
pela mencionada Portaria n.º 344/98, requerendo de V. Exa. seja recebida e
autuada a presente peça acusatória, citado o acusado para se ver processar e
julgar, até final condenação, inquirindo-se também as testemunhas abaixo
arroladas.
(...)" (Proc. originário nº 101-98.2019.7.02.0002, Evento 1, DENUNCIA1).

Preso em flagrante na data dos fatos, em 6 de dezembro de 2018 (APF nº 323-
03.2018.7.02.0002, Evento 1, P_FLAGRANTE1, fls. 4/5), o acusado foi posto em liberdade no
dia 7 de dezembro de 2018, conforme alvará de soltura devidamente cumprido (APF nº 323-
03.2018.7.02.0002, Evento 10, ALVSOLTURA1).

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 04/08/2020 16:45:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ebfc9c9d
A Denúncia foi recebida no dia 21 de março de 2019 (Proc. originário nº 101-
98.2019.7.02.0002, Evento 1, DEC2). A citação do acusado ocorreu em 4 de abril de 2019
(Proc. originário nº 101-98.2019.7.02.0002, Evento 11, MANDCITACAO1).

Presente nos autos os seguintes documentos:

Auto de Prisão em flagrante (APF nº 323-03.2018.7.02.0002, Evento 1, P_FLAGRANTE1, fls. 4/5);
G
Termo de Declarações da Polícia Civil do Estado de São Paulo - Delegacia de Polícia do Guarujá
G
nº 900264/2018 contendo a determinação de realização do Auto de Constatação Preliminar de
Substância Entorpecente (APF nº 323-03.2018.7.02.0002, Evento 1, P_FLAGRANTE1, fl. 22);
Alvará de soltura cumprido em 7 de dezembro de 2019 (APF nº 323-03.2018.7.02.0002, Evento
G
10, ALVSOLTURA1);
Laudo Pericial Definitivo da Superintendência da Polícia Técnico-Científica - Instituto de
G
Criminalística IC - CP - Santos nº 494.512/2018 (APF nº 323-03.2018.7.02.0002, Evento 25,
LAUDOPERI1);
Cópia das folhas de Alterações contendo o Licenciamento a bem da disciplina do militar, a
G
contar de 27 de fevereiro de 2019 (Proc. originário nº 101-98.2019.7.02.0002, Evento 9,
DILIGENCIAS2); e
Certidões de antecedentes criminais da Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo, do
G
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Distribuições de Ações Criminais e de execuções
criminais - SAJ PG5 informando nada constar acerca do Apelante (Proc. originário nº 101-
98.2019.7.02.0002, Evento 1, CERTANTCRIM3/ CERTANTCRIM4/ CERTANTCRIM5).

Na condição de testemunhas arroladas em comum pelo MPM e pela DPU, foram ouvidos, no
dia 17 de junho de 2019, o Cb EP Marcus Vinicius de Souza Ferreira (Proc. Originário nº
7000101-98.2019.7.02.0002, Evento 50, TERMOAUD1 e Evento 51, VIDEO1), Sd EV Matheus
Farias do Nascimento Sena (Proc. Originário nº 7000101-98.2019.7.02.0002, Evento 50,
TERMOAUD2 e Evento 51, VIDEO2) e o Sd EP Isaías Cajueiro da Silva (Proc. Originário nº
7000101-98.2019.7.02.0002, Evento 50, TERMOAUD3 e Evento 51, VIDEO3).

O acusado foi interrogado, por sistema de videoconferência, no dia 17 de junho de 2019. Em
síntese, reconheceu a natureza entorpecente da substância encontrada com ele e afirmou
que não tinha a intenção de consumi-la no interior da Unidade Militar (Proc. Originário nº
7000101-98.2019.7.02.0002, Evento 56, VIDEO1 e Evento 57, ATA1).

Os depoimentos das testemunhas e o interrogatório do acusado, gravados em sistema
audiovisual, estão disponíveis no e-Proc.

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), as partes nada requereram.
(Proc. Originário nº 7000101-98.2019.7.02.0002, Evento 57, ATA1).

Em virtude do advento da Lei nº 13.774/2018, em 24 de junho de 2019, e do licenciamento
do acusado, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM chamou o feito à ordem
e decidiu pelo seu prosseguimento de forma monocrática, tendo aberto vistas às partes com
fulcro no art. 428 do CPPM, para apresentação de Alegações Escrita, e, caso desejassem, a
manifestação do interesse na realização da Sessão de Julgamento (Proc. Originário nº
7000101-98.2019.7.02.0002, Evento 59, DEC1).

Em alegações escritas, o Ministério Público Militar requereu a condenação do acusado, como
incurso no art. 28 da Lei nº 11.343/06 (Proc. Originário nº 7000101-98.2019.7.02.0002,
Evento 62, ALEGAÇÕES1).

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 04/08/2020 16:45:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ebfc9c9d

Por sua vez, a Defesa sustentou o controle de convencionalidade e de supralegalidade das
leis, com base na posição hierárquica dos tratados internacionais e, com isso, requereu a
absolvição do acusado nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM. Também alegou a
inconstitucionalidade da criminalização do uso de drogas e requereu o tratamento da
conduta perpetrada pelo ex-militar como "porte de drogas para uso próprio".

Requereu a observância da subsidiariedade da lei penal em face da pequena quantidade de
entorpecente encontrada com o acusado, sendo a punição disciplinar aplicada ao ex-militar
suficiente em relação à sanção penal, de maior severidade.

Também sustentou a quebra da cadeia de custódia em face da ausência do auto de
apreensão e do laudo de constatação. Frisou não existir nos autos qualquer fotografia ou
informação do material apreendido que demonstre ter sido devidamente lacrado, bem assim
a forma como foi transportado para a Delegacia de Polícia, emergindo dúvida se o material
apreendido foi o mesmo utilizado na perícia. Apontou, ainda, o fato de o acusado afirmar em
juízo não ter visto o Cb Marcus Vinícius de Souza Ferreira embalando a droga, informação
que coincide com o depoimento dos soldados Isaías Cajueiro da Silva e Matheus Farias do
Nascimento Sena. Nesse passo, pugnou pela absolvição do acusado, em virtude da ausência
do auto de apreensão e do laudo de constatação, além da ruptura da cadeia de custódia, o
que deixou comprometida a comprovação da materialidade da conduta delitiva.

Pontuou a nulidade do laudo pericial, haja vista a subscrição por apenas um perito, e pleiteou
o reconhecimento da nulidade com fulcro no art. 318 do CPPM, ante o entendimento
esposado na Súmula 361 do STF.

Alegou, ainda, ausência de dolo por parte do acusado em portar o material entorpecente em
área sujeita à Administração Militar, pois o ex-militar não lembrou que havia escondido de
seus pais o material entorpecente no interior de sua mochila, tendo levado para o quartel
sem intenção de lá consumi-la.

Ao final, pugnou pela absolvição com fulcro no art. 439, alíneas "c" e "e", do CPPM.
Subsidiariamente, pugnou pela aplicação das medidas restritivas de direito, descritas no art.
28 da Lei nº 11.343/2006, e, em caso de condenação, a fixação da pena no mínimo legal,
com o benefício do sursis (Proc. Originário nº 7000101-98.2019.7.02.0002, Evento 65,
ALEGAÇÕES1).

Em 30 de setembro de 2019, após o restabelecimento da competência do Órgão colegiado,
com fundamento no incidente de resolução de demandas repetitivas julgado por este
Tribunal (petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000), foram revalidadas todas as provas
produzidas sob o crivo do juiz monocrático. As partes não compareceram, embora
previamente notificadas (Proc. Originário nº 7000101-98.2019.7.02.0002, Evento 89, ATA1 e
Evento 90, TERMOAUD1).

Em julgamento realizado no dia 18 de novembro de 2019, após os debates orais, o MPM
arguiu nulidade dos atos processuais, apenas para serem colhidas novamente as provas
orais, uma vez que não poderia ser suprimida a oportunidade de os juízes militares também
formularem perguntas ao acusado e às testemunhas. No mais, ratificou os termos das
Alegações Escritas.

A DPU acompanhou o posicionamento do MPM.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 04/08/2020 16:45:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ebfc9c9d
Após rejeitar a nulidade arguida pelas partes, o Conselho Julgador, por unanimidade, julgou
procedente a denúncia, para condenar o ex-Sd Ex MATHEUS FERNANDES CORDEIRO, como
incurso nas sanções do art. 290, caput, do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o
direito de recorrer em liberdade, o regime inicialmente aberto e o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos (Proc. Originário nº 7000101-98.2019.7.02.0002, Eventos 115, 121 e
124, SENT1, ATA1 e TERMOAUD1).

O trânsito em julgado para o MPM ocorreu em 3 de dezembro de 2019 (Proc. Originário nº
7000101-98.2019.7.02.0002, Evento 132, TRANSITO_JULGADO1).

Em 26 de novembro de 2019, a Defesa interpôs o presente recurso, oportunidade em que
apresentou as razões respectivas (Proc. Originário nº 7000101-98.2019.7.02.0002, Evento
128, APELAÇÃO1 e RAZAPELA2).

Em suas razões, a Defesa requer, preliminarmente, a nulidade do processo desde o início da
instrução, em virtude de os juízes militares não terem participado da coleta dos depoimentos
das testemunhas e do interrogatório do acusado. No mérito, requer a reforma da sentença
condenatória, para absolver o apelante, com fulcro na inconstitucionalidade do art. 290 do
CPM para o usuário de drogas, a aplicação dos princípios da insignificância e da
subsidiariedade, ou, alternativamente, a absolvição com base no in dubio pro reo, tendo em
vista a quebra da cadeia de custódia. Pugna, ainda, pela aplicação das medidas restritivas de
direito esposadas no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06 (Evento 1, 1-RAZAPELA).

Contra-arrazoando, o Ministério Público Militar ressalta a necessidade de reconhecimento da
preliminar de nulidade do feito a partir da instrução, a fim de que sejam renovados os atos
instrutórios do juízo a quo, para prolação de nova sentença.

No mérito, pugna pelo provimento parcial do Recurso da Defesa para condenar o Apelante
como incurso no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (Evento 1, 3-CONTRAZ).

Nesta instância, a Secretaria Judiciária certificou nada constar em nome do Apelante (Evento
4, 1-CERT).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu Subprocurador-Geral
Dr. Marcelo Weitzel Rabello de Souza, opina pelo conhecimento do Recurso, para rejeitar a
preliminar de nulidade do feito em virtude de suposta violação ao princípio do juiz natural e,
no mérito, pugna pelo desprovimento in totum do recurso (Evento 1, 1-PAREC MP).

O Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 04/08/2020 16:45:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ebfc9c9d
VOTO

O recurso satisfaz os requisitos processuais de admissibilidade, haja vista a interposição por
parte legítima e interessada na reforma da Sentença, razão pela qual dele conheço.

PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DO FEITO EM VIRTUDE DE SUPOSTA
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL

Em sede preliminar, pugna a Defesa pela nulidade do feito. Alega que os juízes, embora
tenham conhecido a prova produzida, não tiveram a oportunidade de participar de sua coleta
e de formular perguntas às testemunhas e ao acusado, o que violou o princípio do juiz
natural. Por essa razão, requer a repetição dos atos citados.

Tal pleito não merece prosperar.

No presente caso, o juízo a quo agiu de acordo com o disposto na norma processual penal
militar, a qual dispõe em seu art. 507 a possibilidade de revalidação dos atos perante o juízo
competente.

Nessa toada, após o julgamento do IRDR (petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000) e, assim,
restabelecida a competência do Órgão colegiado, o juízo de primeira instância tomou a
cautela de intimar os membros do Conselho e as partes para a realização do ato de
convalidação, ocasião em que poderiam formular todos os questionamentos pertinentes.
Entretanto, o ato transcorreu sem a presença das partes, não havendo, portanto, de se falar
em prejuízo ou de violação ao princípio do juiz natural.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade do feito por falta de amparo legal.

MÉRITO

Superada a preliminar de nulidade, passo à análise do mérito.

Pugna a Defesa pela inconstitucionalidade da criminalização do uso de drogas, com base no
art. 290 do CPM. Para tanto, fundamenta seus argumentos nas Convenções de Nova Iorque e
de Viena, as quais o Brasil é signatário, e que enfatizam a não aplicação de penas de prisão
àqueles que portam substância entorpecente para consumo próprio.

Tal tese já foi amplamente debatida no Plenário desta Corte Castrense, sendo considerada
inadmissível. Apesar de as mencionadas Convenções ostentarem o status de normas
supralegais, essas não mitigam, por si só, o art. 290 do CPM, o qual, não obstante inserido no
contexto das normas infraconstitucionais, tem por objeto a tutela de bens jurídicos
específicos, quais sejam, a hierarquia e a disciplina, cujos valores se encontram igualmente
assentados na Constituição Federal. Assim, o artigo questionado foi devidamente
recepcionado pelo ordenamento jurídico pátrio, de forma a permitir reprimenda mais
rigorosa aos que portam substância entorpecente no ambiente castrense, uma vez que os
valores e princípios intrínsecos à vida militar devem ser priorizados.

De igual forma, não assiste razão ao pedido de aplicação do princípio da insignificância e da
subsidiariedade da lei penal.

O delito previsto no art. 290 do CPM é crime de perigo abstrato, bastando que o autor

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 04/08/2020 16:45:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ebfc9c9d
pratique uma das condutas previstas no tipo penal, sem a necessidade da materialização
efetiva do dano. O fato de o apelante não ter consumido a droga, em nada o socorre, pois é
imprescindível a consideração das peculiaridades relacionadas com as atividades
desenvolvidas no âmbito da caserna. Militares lidam em seus afazeres diários com armas de
alto poder destrutivo, evidenciando, portanto, o risco iminente de lesão não apenas aos
integrantes da Organização Militar, mas também à sociedade como um todo.

Dessa forma, não é somente a saúde da coletividade na caserna o objeto de tutela na
legislação penal castrense, mas igualmente a segurança das instituições militares. Nesse
ponto, friso que os efeitos deletérios das substâncias entorpecentes podem variar de
indivíduo para indivíduo, sendo praticamente impossível deduzir a quantidade necessária
para configuração do risco.

Por esse motivo, o princípio da insignificância não se aplica ao delito previsto no art. 290 do
CPM. Nesse sentido, menciono a norteadora decisão do Supremo Tribunal Federal, nos autos
do HC nº 103684/DF, em 2010, do eminente Ministro AYRES BRITTO. Na oportunidade, o
Pleno daquela Corte decidiu pela inaplicabilidade do princípio da insignificância ao crime de
posse de droga no quartel.

Quanto à alegada ruptura da cadeia de custódia e à consequente falta de materialidade,
melhor sorte não assiste à defesa.

Em situações anteriores, já me manifestei a respeito da ausência do termo de apreensão e
do laudo preliminar como mera irregularidade, desde que as demais provas se consolidem
no acervo probatório. Tal entendimento é corroborado pela Suprema Corte conforme julgado,
in verbis, de relatoria da Ministra Rosa Weber:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL
MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTEEM LUGAR
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. AUSÊNCIA DO AUTO DE APREENSÃO E DO LAUDO
PRELIMINAR. MERA IRREGULARIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA
COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. INAPLICABILIDADE DA LEI
11.343/2006. INEXISTÊNCIA DEVIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE. 1. A ausência de auto de apreensão e do laudo
inicial de constatação configura mera irregularidade, inábil a
invalidar a condenação penal, desde que lastreada esta em outras
provas idôneas. Precedentes. 2. O Plenário deste Supremo Tribunal
Federal, nos autos do HC 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 13.4.2011,
ao afastar a aplicação do princípio da insignificância nos crimes de posse, por
militar, de substância entorpecente em lugar sujeito à administração
castrense (art. 290 do CPM), distinguiu a qualidade da relação jurídica entre
o usuário e a instituição militar da qual faz parte. 3. Inobstante mais benéfica
a Lei 11.343/2006 em relação ao usuário de substância entorpecente, esta
Suprema Corte, em observância aos princípios da hierarquia e disciplina
militares, reputa aplicável o art. 290 do CPM forte no critério da
especialidade da norma. 4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal,
quanto à recepção da norma castrense pelo texto constitucional, é no sentido
de que "o art. 290, caput, do Código Penal Militar não contraria o princípio
da proporcionalidade e, em razão do critério da especialidade, não se aplica a
Lei n. 11.343/2006" (HC 119.458/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma,

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 04/08/2020 16:45:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ebfc9c9d
DJe 03.4.2014). 5. Ordem denegada." (STF. HC 123190, Relatora: Min. ROSA
WEBER, Primeira Turma, julgado em 02/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-114DIVULG 15-06-2015 PUBLIC 16-06-2015). (Grifos nossos.)

Destaco que embora as testemunhas não se lembrem de ter visto o Cb Marcus Vinícius de
Souza Ferreira lacrando a substância apreendida, tal fato não se mostra relevante para
afastar a tipicidade com base no "princípio do favor rei". O referido militar, após apreender o
material entorpecente, cuidou de informar o oficial de serviço no intuito de proceder à
condução do flagrante.

Consta nos autos que o material foi encaminhado, conforme Termo de Declarações da Polícia
Civil do Estado de São Paulo - Delegacia de Polícia do Guarujá nº 900264/2018, para
posterior confecção do Laudo Preliminar.

É importante frisar que o Laudo Pericial Definitivo da Superintendência da Polícia Técnico-
Científica - Instituto de Criminalística IC - CP - Santos nº 494.512/2018, acostado aos autos,
confirma a natureza entorpecente do material apreendido, atestando positivo para a
substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista de substâncias de uso
proscrito no Brasil da Portaria ANVISA 344/98 e atualizações posteriores. Ademais, o próprio
Apelante confirmou em seu interrogatório que o material apreendido se tratava de
substância conhecida como maconha.

É importante frisar que, no laudo pericial definitivo, foi citada a numeração do lacre referente
à embalagem em que a substância estava acondicionada, não sendo possível, portanto,
falar-se de quebra da cadeia de custódia.

No tocante ao pleito referente à ausência de dolo, de igual forma, não é possível acatar tal
tese. Embora o Apelante afirme ter se esquecido de que acondicionara a droga em sua
mochila, um dia antes do flagrante, na intenção de escondê-la de seus pais, poderia ter
agido de modo diverso, livrando-se da substância antes de ingressar na Organização onde
trabalhava. Todavia, preferiu retirá-la da mochila e guardá-la consigo.

Subsidiariamente, a Defesa pugna pela aplicação das medidas restritivas de direito previstas
no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Igualmente inaplicável tal tese.

Esta Corte Castrense também já debateu, por diversas vezes, essa tese, deixando de acatá-
la em face da especialidade da norma penal castrense. Cabe aqui observar o bem jurídico
tutelado. Como anteriormente citado, não é apenas a saúde pública, mas toda a segurança
da Unidade Militar e dos que ali coabitam, sem contar na observância da hierarquia e da
disciplina, pilares da vida em caserna. Diante de tal cenário, não se coaduna com o caso em
comento a aplicação das medidas restritivas de direito, contidas no art. 28 da Lei nº
11.343/06, em detrimento do disposto no art. 290 do CPM, em face do caráter especial deste
dispositivo, além de o delito praticado pelo Apelante enquadrar-se no disposto no art. 9º,
inciso I, do mesmo Código.

A materialidade está devidamente confirmada por meio do laudo pericial definitivo acostado
aos autos. Igualmente, a autoria delituosa é inconteste, evidenciada a partir das declarações
prestadas pelas testemunhas e pela confissão do Apelante.

Inexistem causas excludentes da culpabilidade ou da ilicitude. A conduta perpetrada pelo

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 04/08/2020 16:45:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ebfc9c9d
apelante consubstancia-se em fato típico, antijurídico, sendo ele culpável, motivo pelo qual a
condenação deve ser mantida.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso defensivo para manter in totum a
sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/07/2020 12:34:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012561ae93a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001410-20.2019.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Votei vencido, quanto ao mérito, divergindo da maioria desta Corte, para conhecer e dar provimento ao
Apelo interposto pela Defensoria Pública da União para absolver o ex-Sd Ex MATHEUS FERNANDES CORDEIRO
do crime tipificado no art. 290 do CPM, prevalecendo o Princípio in dubio pro reo, ante à insegurança
quanto à cadeia de custódia, que comprometeu a demonstração inequívoca da materialidade do delito.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO contra a Sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, que, em 18 de
novembro de 2019, por unanimidade, condenou o Acusado ex-Sd Ex MATHEUS FERNANDES CORDEIRO, como
incurso no crime tipificado no art. 290 do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade.
Em suas Razões, a DPU sustenta, no mérito, a inconstitucionalidade da criminalização do uso de drogas, a
insignificância da conduta imputada ao Acusado, bem como a ruptura da cadeia de custódia, uma vez que não
foram elaborados Termo de Apreensão e Laudo de Constatação da substância supostamente entorpecente
quando da prisão em flagrante. Aduz que a evidência foi encaminhada à Polícia Técnica do Estado de São Paulo
sem qualquer referência a lacre ou qualquer outra providência que assegurasse a confiabilidade da cadeia de
custódia, não tendo sido devidamente descrita a forma como estava acondicionada nem havendo relato de
quem a manuseou ou imagem da suposta droga apreendida.
Argumenta, ainda, a ausência de dolo do Acusado, o qual não teve a intenção de entrar na OM com a suposta
droga e muito menos pretendia usá-la no quartel.
Subsidiariamente, requer a incidência do art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, o que foi permitido com o
advento da Lei n.º 13.491/2017, aplicando-se a tese de novatio legis in mellius.
Segundo apurado, em 06 de dezembro de 2018, por volta das 08h00, na cidade de Guarujá/SP, o Cb MARCUS
VINICIUS DE SOUZA FERREIRA notou a ausência do Acusado, o então Sd Ex MATHEUS FERNANDES CORDEIRO,
no momento da troca de sentinelas da Guarda da Vila Militar dos Sargentos, e, ao procurá-lo, localizou-o
acendendo um cigarro, que foi logo descartado ao perceber que estava sendo observado. Realizada então a
revista pessoal, o Cb MARCUS encontrou duas porções de maconha, que estavam dentro de um pote de
amendoim (marca M&Ms), acondicionados em embalagem plástica, no interior de um dos bolsos da calça do
soldado, sendo o militar preso em flagrante delito.
Em análise da materialidade delitiva, vê-se que não constam o Auto de Apreensão da substância apreendida,
tampouco a confecção do Laudo Pericial preliminar.
Observo, inclusive, que foi esse o fundamento pelo qual o Acusado teve sua prisão em flagrante relaxada.
Entendeu o Magistrado ser "indispensável a realização de laudo de constatação da natureza e quantidade da
droga (art. 50 da Lei nº 11.343/06 e art. 328 do CPPM). Com isso, a declaração apresentada na Delegacia de
Polícia Civil do Guarujá/SP, não supre a ausência do referido laudo (evento 01, documento 01, página 22)"
(Evento 4 do processo relacionado nº 7000323-03.2018.7.02.0002).
Inicialmente, reafirmo meu posicionamento de que a ausência do Auto de Apreensão, por si só, não
compromete a prova da materialidade, desde que existam outros elementos que nos conduzam à certeza de
que o material apreendido em poder do Acusado seja o mesmo que foi levado à perícia técnica. Contudo, não é
isto o que se apresenta nesta oportunidade.
Com efeito, da análise do APF (Evento 1 do processo relacionado nº 7000323-03.2018.7.02.0002), vê-se que a
evidência foi encaminhada à Polícia Civil do Estado de São Paulo sem qualquer referência a lacre ou qualquer
outra providência que assegurasse a confiabilidade da cadeia de custódia, não havendo imagem da suposta
droga apreendida, tampouco a descrição do material ou do invólucro que estaria acondicionado ou relato de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/07/2020 12:34:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012561ae93a
quem o manuseou, bem como Ofício de encaminhamento da substância.
Desse modo, entendo que o Termo de Declarações da Polícia Civil, informando que "a Autoridade Policial
determinou pela realização do Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente, sendo apurado
tratar-se de dez (10,0 g) gramas de Maconha, sendo as drogas e o "pote" apreendidos;" não supre a falha
verificada na confiabilidade da cadeia de custódia do material apreendido (Evento 1 do processo relacionado nº
7000323-03.2018.7.02.0002).
Assim, além de não ter sido lavrado o Auto de Apreensão, tampouco confeccionado o Laudo Preliminar, o
Termo Circunstanciado da Polícia Civil do Estado de São Paulo (Evento 25 do processo relacionado nº 7000323-
03.2018.7.02.0002), posteriormente acostado aos autos, registra que a comunicação se deu às 20h52 min, ou
seja, mais de 12 horas após a ocorrência dos fatos, os quais foram verificados às 8h da manhã, tal como
narrado na Denúncia.
Em que pese constar o Laudo Pericial Definitivo da Superintendência da Polícia Técnico-Científica - Instituto de
Criminalística IC - CP - Santos nº 494.512/2018, concluindo pela presença da substância
TETRAHIDROCANNABINOL (THC), o mesmo também foi anexado de forma incompleta, faltando a página 2/2,
conforme vislumbrado nos autos (Evento 25 do processo relacionado nº 7000323-03.2018.7.02.0002), e tal
prova pericial não sana a dúvida existente em relação à confiabilidade da cadeia de custódia.
Registro, a seguir, as declarações prestadas em Juízo, que também confirmam as falhas verificadas na
apreensão da substância.
Com efeito, em Juízo, o Acusado afirmou que, após a abordagem, não viu o Cabo MARCUS VINÍCIUS DE SOUZA
FERREIRA embalando a substância apreendida. Contou ter visto que o material foi guardado no quarto do cabo
da guarda e que ouviu o Oficial de Dia pedindo para ele lacrar, mas não o viu lacrando (Evento 56,VIDEO1 e
Evento 57, ATA1 do processo relacionado nº 7000101-98.2019.7.02.0002). No mesmo sentido, a testemunha
MATHEUS FARIAS DO NASCIMENTO SENA disse não estar presente quando o Cabo MARCUS VINÍCIUS abordou o
Acusado e que o Cabo mostrou-lhe a substância supostamente entorpecente na ausência do Acusado e tal
substância não estava armazenada em invólucro lacrado (Evento 50, TERMOAUD2 e Evento 51, VIDEO2 do
processo relacionado nº 7000101-98.2019.7.02.0002). Na mesma linha foi o depoimento da testemunha ISAÍAS
CAJUEIRO DA SILVA (Evento 50, TERMOAUD3 e Evento 51, VIDEO3 do processo relacionado nº 7000101-
98.2019.7.02.0002).
Como se vê, o Cabo MARCUS VINÍCIUS DE SOUZA FERREIRA não acondicionou a substância em invólucro
devidamente lacrado e foi mostrá-la, na ausência do Acusado, às testemunhas MATHEUS e ISAÍAS, de modo
que os depoimentos colhidos em Juízo reforçam a dúvida quanto à cadeia de custódia da substância
apreendida, até porque essas duas testemunhas apenas ficaram sabendo do fato ocorrido após serem
informadas pelo Cabo MARCUS VINÍCIUS DE SOUZA FERREIRA, que apreendeu o material.
Ademais, não há motivos para justificar o fato de o material não ter sido devidamente arrecadado e
encaminhado para providências, ao invés de ter permanecido guardado com o Cabo por mais de 6 (seis) horas,
tendo em vista que o APF somente foi lavrado às 14h30 e o fato ocorreu às 8h da manhã (Evento 1 do processo
relacionado nº 7000323-03.2018.7.02.0002).
Portanto, suscitando-se a dúvida se o material apreendido foi o mesmo utilizado na perícia, não há como
atestar a segurança da cadeia de custódia, fato esse que deve beneficiar o Réu, em que pese ter confessado
estar em posse da substância entorpecente (Evento 56,VIDEO1 e Evento 57, ATA1 do processo relacionado nº
7000101-98.2019.7.02.0002).
Como se sabe, em delitos que deixam vestígios, é necessária a presença da prova pericial, demonstrada a
escorreita cadeia de custódia da substância, nos termos do art. 328 do CPPM, de modo que nem mesmo a
confissão do Acusado é capaz de suprir tal ausência.
As circunstâncias relatadas acima, portanto, prejudicaram a análise da materialidade. Assim, não há certeza se
o material arrecadado corresponde ao que foi encaminhado para análise pericial.
Vê-se que o material não foi devidamente apreendido; saiu do ambiente em que foi arrecadado, após várias
horas, de modo informal, sem que fosse devidamente identificado, pesado, fotografado ou exibido ao Acusado

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/07/2020 12:34:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012561ae93a
ou a qualquer outra testemunha, e sem a descrição de seu acondicionamento; e não foi elaborado laudo
preliminar.
Em que pese constar o laudo definitivo atestando a presença do THC, como dito, o documento está incompleto,
faltando a página 2/2, bem como a assinatura eletrônica da perita na página que consta nos autos, ou seja, a
1/2.
Forçoso concluir que, para um decreto condenatório, a prova da materialidade da infração penal deve ser
plena, inconteste, pois se consubstancia na própria demonstração da existência do crime, e a soma de todas as
circunstâncias narradas não admitem tal convicção.
Em resumo, inexistem nos autos elementos que comprovem a relação apreensão/constatação. Portanto, não
obstante a análise do material descrito pelo perito ter apontado resultado positivo para a presença do THC,
além de o documento estar incompleto, não é possível aferir se o laudo toxicológico se refere, de fato, ao
material apreendido.
Sabe-se que quando existe dúvida se o material apreendido é o mesmo periciado, incerta é a materialidade.
Assim já decidiu esta Corte, in verbis:
"APELAÇÃO. MPM. ART. 290 DO CPM. CONTRADIÇÃO NA DESCRIÇÃO DO MATERIAL APREENDIDO.
AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.(...)II. A descrição diferente do
acondicionamento do material apreendido e do objeto da perícia, aliado ao fato da principal testemunha
afirmar que a droga não estava embalada em papel alumínio, como a que foi periciada, faz emergir
dúvidas acerca da materialidade, sobretudo quando não se tem um Auto de Apreensão para
comprovar a materialidade do delito. Desprovimento. Unânime." (STM. APELAÇÃO nº 79-
48.2015.7.07.0007/PE; Relator Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Julgado em 29/11/2016. Publicado
no DJe de 16/12/2016).
No mesmo sentido:
"EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTE. PORTE. TERMO DE APREENSÃO. AUSÊNCIA.
MATERIALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. A ausência do auto de prisão em flagrante
compromete a demonstração inequívoca da materialidade delitiva, haja vista não haver certeza jurídica
de que a substância submetida a análise pela Polícia Federal é a mesma encontrada pelos militares. A
inobservância aos postulados do due process of law desrespeita o disposto no artigo 189, caput e
parágrafo único, do Código de Processo Penal Militar, e leva à absolvição do acusado, haja vista a
ausência de prova da materialidade do delito. RECURSOPROVIDO. DECISÃO MAJORITÁRIA." (STM.
APELAÇÃO nº 181-09.2010.7.05.0005/PR; Relatora para o Acórdão a Ministra Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Julgado em13/8/2012. Publicado no DJe de 4/10/2012).
No mesmo sentido são os seguintes julgados: APELAÇÃO nº 45-91.2013.7.01.0401/RJ, de relatoria do Ministro
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (julgada em 21/8/2014); APELAÇÃO nº 1-73.2012.7.03.0103/RS, de
relatoria do Ministro Alte Esq MARCOS MARTINS TORRES (julgada em 12/3/2013).
Com isso, havendo falhas na cadeia de custódia do material ilícito apreendido, entendo restar ausente a
própria materialidade do delito, de forma que não se torna possível a imposição de decreto condenatório.
Dessa forma, não havendo certeza quanto aos fatos, que é a verdade que se persegue no processo penal,
prevalece o Princípio in dubio pro reo, uma vez que as provas produzidas nos autos não são suficientes para a
demonstração da materialidade, imprescindíveis à formação de um juízo condenatório.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e provimento do Apelo interposto pela Defensoria Pública da União
para absolver o ex-Sd Ex MATHEUS FERNANDES CORDEIRO do crime tipificado no art. 290 do CPM,
prevalecendo o Princípio in dubio pro reo, ante a insegurança quanto à cadeia de custódia, que comprometeu a
demonstração inequívoca da materialidade do delito.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 51 do Regimento
Interno desta Corte.